Tribunal: TJMT
Processo: 1000652-92.2019.8.11.0085
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000652-92.2019.8.11.0085
APELANTE: OBIDES DE OLIVEIRA MARCAL
APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por OBIDES DE OLIVEIRA MARCAL contra sentença de improcedência dos pedidos em ação declaratória de inexistência de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada por ele contra o BANCO BRADESCO S.A. e outros, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (artigo 85, §§ 1o e 2o do CPC), condenação esta suspensa ante a concessão do benefício da justiça gratuita.
O apelante alega, em síntese, pela ausência de comprovação do repasse do valor, bem como que a assinatura lançada no documento apresentado pelo apelado não lhe pertence. Alega, ainda, a ocorrência de sentença extra petita, diante da “falta de apreciação de documentos existentes nos autos, como também a validade dos referidos documentos juntados, sendo esse o único instrumento que serviu de base para decisão.”; e a falta de fundamentação na sentença. Requer, ao final, a reforma da sentença para se julgar procedente os pedidos.
Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
Decido.
Em suma, a sentença de improcedência dos pedidos do autor está amparada nos seguintes termos:
“Inicialmente, cumpre anotar por este juízo que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo a necessidade de produzir prova testemunhal.
Promova-se a retificação do polo passivo da ação, passando a contar como BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
Frise-se, de início, que a relação havida entre as partes é de consumo, enquadrando-se o requerido na figura de fornecedor (art. 3o, CDC); e o autor, na de consumidor por equiparação (art. 17, CDC), já que a tese da inicial pauta-se na inexistência da relação jurídica contratual firmada com o réu quanto ao empréstimo vergastado, alegando ser, o reclamante, vítima do evento.
Assim sendo, em se tratando de caso regido pelo microssistema da Lei no 8.078/1990, tem-se que a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços pelos danos que causar ao consumidor é objetiva, pelo que prescinde da existência ou comprovação de culpa, na forma dos art. 12 e 14 do CDC, satisfazendo-se com a demonstração da conduta, do evento danoso e do nexo de causalidade, elementos esses que, na espécie vertente, não se mostram presentes.
Na inicial, a parte autora relata que nunca contraiu a dívida da qual vem sendo cobrada pela instituição financeira. Vale dizer, o fato constitutivo alegado na ação refere-se à inexistência da dívida imputada pelo requerido, tratando-se, pois, de fato negativo, o que atrai o ônus probatório da parte reclamada de demonstrar a relação jurídica e a legitimidade da cobrança, notadamente em se tratando de relação de consumo, onde a vulnerabilidade do consumidor é presumida.
Nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – CONTRATO INEXISTENTE – DANO MORAL PRESUMIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. É entendimento assente na jurisprudência pátria que, em se tratando de ações negatórias, o ônus da prova compete ao réu, pela impossibilidade de o autor produzir a prova negativa. Não havendo comprovação em juízo do instrumento assinado pelo próprio consumidor ou por terceira pessoa em nome daquele, que supostamente seria o titular da dívida, imperioso se faz reconhecer a ilicitude da cobrança e da inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito. A ausência do instrumento negocial, ou a divergência de assinaturas entre os documentos apresentados e o contrato presumem a inexistência da relação jurídica. O dano moral decorre do próprio ato lesivo da inscrição indevida, nos órgãos de proteção ao crédito, o que se permite presumir, gerando o direito à indenização (dano moral in re ipsa). Sendo observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a manutenção do quantum indenizatório é à medida que se impõe. (TJMT-Ap 85920/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 15/06/2015).”
“PRELIMINAR - DECLARATÓRIA INEXIGIBILIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE AO RÉU - ART. 333, II, DO CPC. Alegando a autora fato negativo, ou seja, que não celebrou negócio jurídico com a ré, o ônus da prova é da ré em comprovar a existência de negócio objeto da disputa. Preliminar afastada. [...] (TJ-SP - APL: 00035155920118260066 SP 0003515-59.2011.8.26.0066, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 09/05/2013, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2013)”
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEMONSTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE AO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O FORNECEDOR. DANO MORAL PURO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 01. A demonstração do negócio jurídico subjacente fica a ônus do fornecedor do serviço, porque a ausência de negócio jurídico implica um fato negativo, cuja prova é impossível ao consumidor. 02. O apontamento indevido do nome do autor ao cadastro de inadimplentes importa em dano moral puro, cujo prejuízo decorrente é presumido. 03. Fixa-se a indenização por dano moral consoante as circunstâncias de fato, como a extensão do dano, o seu tempo de duração, condição econômica das partes, e grau de reprovabilidade da conduta. Apelação cível parcialmente provida. (TJ-PR - AC: 4544643 PR 0454464-3, Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 20/10/2010, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 507)”
Da análise dos autos, constata-se que a parte requerida colacionou aos autos prova documental que demonstra que o requerente celebrou Ficha Proposta de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou em Benefício Previdenciário (Id. 25827447), onde apôs a sua assinatura, idêntica àquela lançada na carteira de identidade de Id. 23719865 e procuração de Id. 23719863, o que por si só afasta a pretensão inicial.
Ademais, o que restou evidente nos autos é o fato do autor ter efetuado um empréstimo bancário junto à requerida e esta ter efetuado o desconto das parcelas em seu benefício previdenciário, circunstância que não acarreta em ilegalidade passível de indenização. Outrossim, o contrato foi realizado no ano de 2014, sendo descontadas quase a totalidade das parcelas, sem qualquer insurgência do autor, que só o fez em meados de 2019, após um ano que o contrato havia sido excluído, e sem trazer aos autos extratos bancários para demonstrar que, de fato, não recebeu os valores do empréstimo consignado.
Portanto, revela-se que o banco requerido não cometeu nenhum ato ilícito, mas sim, agiu em seu exercício regular de direito, em razão da celebração do mencionado contrato, não havendo com isso, se falar em declaração de inexistência de débito e indenização de danos morais.
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, declarando EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Os autos revelam que o autor apresentou com a petição inicial seus documentos pessoais. Disse que foram descontados de seu benefício parcelas referentes ao Contrato de Empréstimo n. 790635437, no valor de R$ 3.243,50, a ser quitado em 60 parcelas de R$ 99,96, sendo descontadas 51 parcelas. Assegurou o apelante que o banco requerido realizou o empréstimo e descontos em seu benefício previdenciário sem a sua autorização e, na metade do contrato, extinguiu e realizou novos consignados.
Nesse passo, a instituição financeira apresenta com a contestação o contrato firmado, acompanhado dos documentos do apelado que coincidem com o documento pessoal apresentado na petição inicial. Nesse passo, o autor declara que não celebrou o respectivo contrato que gerou os descontos em seu benefício previdenciário, mas o assinou e apresentou seus documentos pessoais no momento da celebração.
Embora a responsabilidade da instituição financeira se configure objetiva, não se pode interpretar as normas do Código Consumerista como pretensão para se esquivar de qualquer desajuste contratual. O autor não trouxe o extrato bancário da época da contratação para demonstrar que o valor do empréstimo não foi creditado na sua conta.
O banco, por sua vez, junta o contrato demonstrando a transação celebrada com a assinatura das partes e fotocópia de documentos pessoais do autor/apelante, indicando o fato impeditivo do seu direito, nos termos do artigo 373, II do CPC, pouco importando se foi carreado aos autos autorização junto ao INSS.
Assim, está demonstrada a legitimidade da cobrança das prestações originadas e decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor, portanto, não há falar em procedência dos pedidos.
Esta Egrégia Corte de Justiça já se pronunciou em casos da espécie:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais. 3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa” (RAC 1001563-73.2017.8.11.0021, 2a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. 06/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA POR NEGATIVA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INOCORRÊNCIA – ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE DO ART. 145 DO CPC – PROLAÇÃO DE SENTENÇAS SEMELHANTES EM AÇÕES COM CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS SIMILARES – POSSIBILIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA – OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE QUALQUER MOTIVO DE ANULABILIDADE – DESCONTOS ESCORREITOS – PREJUÍZO DAS PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO APENAS RELATIVA DA VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRECÁRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 5. Havendo prova cabal da transação bancária, incluindo o contrato bancário devidamente assinado pela recorrente, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito do demandante, e não tendo este demonstrado que não recebeu o respectivo valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, repetição de indébito e muito menos em danos morais indenizáveis (...)” (N.U 1001546-37.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 14/02/2020).
Da mera leitura da decisão recorrida pode se verificar que não se trata de sentença não fundamentada, tampouco extra petita, pois o magistrado, na oportunidade do julgamento, analisou todas as provas que foram carreadas nos autos, explicitando todos os motivos que o levaram a julgar improcedente o feito.
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.
Majoro os honorários recursais para 11% sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 85, §11o do CPC, com observância ao disposto no artigo 98, §3o do CPC.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora